Tribunal: TJMT
Processo: 0038357-89.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038357-89.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MIGUEL MACENA - CPF: 003.748.061-87 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR:
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO SALARIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011, QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
MÉRITO:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORRETA APRESENTAÇÃO PELA PARTE CREDORA – OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O TEMA 810 e 905, DO STF e STJ, RESPECTIVAMENTE - VERBA HONORÁRIA RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – PRESTÍGIO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019)”.

Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009) e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

E. Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca da Capital que rejeitou os embargos à execução, bem como condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que a prescrição quinquenal fulminou a pretensão do exequente, uma vez que a carta de crédito salarial foi emitida pela SEFAZ em 23.07.2004, iniciando-se o decurso do prazo prescricional, sendo que o ajuizamento da ação ocorreu em 20.04.2013, ou seja, há mais de cinco anos da emissão da carta de crédito.

Assevera que não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional, ainda que existente processo administrativo em tramite ou previsão para substituição da cártula.

Afirma que, no caso em tela, não se pode considerar que houve renúncia da prescrição pelo Decreto n. 766/2011 haja vista que este foi editado em 14.10.2011 antes, portanto, da consumação da prescrição, que se deu em 03.01.2013.

Destaca que a diferença entre os cálculos apresentados pelo Contador Judicial e pela Procuradoria Geral de Justiça reside na aplicação da correção monetária pela TR entre 30.06.2009 e 02.11.2016, sendo que o não reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei n. 9.494-97, tem-se que o índice de juros e correção monetária dos débitos fazendários continuam sendo a rentabilidade da caderneta de poupança, qual seja, 0,5% + TR ao mês.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, reformando-se a sentença de primeiro grau e julgando procedente os pedidos contidos nos embargos, reconhecendo a prescrição das certidões de crédito exequendas.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, com a consequente majoração das verbas honorárias, em 20% sobre o crédito – id. 2321746.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial – id. 2762737.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E. Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que rejeitou os embargos à execução, bem como condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Precipuamente, quanto à alegada prescrição do crédito salarial, verifica-se das cártulas sob nº 5.1.063.087-1 e 2.1.063.086-8 – id. 2321331, que estas foram emitida pela Secretaria de Administração em 29.05.2002, cujas certidões totalizam a importância de R$ 82.758,31.

O juízo monocrático consignou na sentença, acerca da prescrição do crédito salarial, que:

“Não prospera a referida tese do Embargante, uma vez que as certidões não possuem data de vencimento ou resgate. Tanto que, o Embargante Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 766/2011, o qual dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de credito no âmbito do Poder Executivo Estadual [...] Acrescido a isso, o documento de fl. 50 – Informação n. 030/2013-ECC/SGP/SAS – prestada em 5/2/2013 pela Secretaria de Estado de Administração – assegura que não há necessidade de nova emissão de certidão de crédito em substituição às certidões de nº 5.1.063-087-1 e 2.1.063.086-8 que aparelham a ação de execução, e que, caso o servidor vier a fazer a negociação, poderá utilizar as referidas certidões”.

Como bem fundamentou o juízo de primeiro grau, não há que se considerar a ocorrência da prescrição do crédito tributário quando o próprio fisco, em Decreto editado sob n. 766/2011, sobrestou toda e qualquer forma de pagamento de crédito.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.
(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019). (N.U 1000961-56.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)”.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar vergastada.

Quanto à alegada incidência de correção monetária e juros, visando não ser repetitivo, dada a brilhante explicação apresentada pelo juízo monocrático, aproveito o ensejo para transcreve-la, de modo que valho-me como razoes de decidir,
in

verbis
:

“[...] Afirma o recorrente que tal diferença contida na atualização apresentada pelo Embargado decorre de atropelo à Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, pois foram utilizados juros no patamar de 12% ao ano para a composição do valor final.

O Embargante apresentou cálculos baseados na correção pela TR, acrescidos de juros simples de 6% ao ano totalizando o valor de R$ 245.890,61 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos), nos termos do que preconiza o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Aduz o Embargante que por força do julgamento da ADI 4357, o STF determinou a fixação dos juros de mora e da correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

No que se refere ao questionamento de excesso de execução em razão da aplicação de juros no patamar de 12% ao ano no cálculo de atualização do crédito, entendo que improcede, uma vez que da simples análise das planilhas apresentadas juntamente com inicial da ação de execução é possível verificar que foram utilizados juros simples de 6% ao ano, fls. 19/20 e 21/22 dos autos 27142-95.2013.811.0041 (820907).

Tratando-se de Execução por Quantia Certa lastreada em Título Extrajudicial, entendo que deve ser observada a aplicação de juros e correção monetária da seguinte forma:

Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

(destaquei)

A propósito, mister se faz demonstrar o entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910 DE 1932 – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910 /32, a formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, enquanto pendente de resposta definitiva. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas. (N.U 0050662-08.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)”.

Outrossim, como já me pronunciei em casos análogos, oportunizo o seu conhecimento neste feito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 810 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - HONORÁRIOS REDUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição destes; logo,
nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Recurso provido em parte. Os honorários advocatícios arbitrados com base no §2º, do artigo 85, deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentuais mínimos e máximo de 10% e 20% legalmente estabelecidos. (N.U 0006063-47.2014.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)”.

De outra banda, verifica-se em sede de contrarrazões o pedido de majoração da verba honorária.

Pois bem.

Neste sentido, importante destacar que,
para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos. Vejamos:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Extrai-se dos autos que a parte embargante ora apelante não conseguiu demonstrar que o direito milita em seu favor, de modo que competiu à parte contrária apresentar contrarrazões no presente feito, como assim o fez.

Contudo, a matéria discutida nos autos, de fato, não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para sua postulação.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)”.

A propósito, vale destacar que em caso análogo sobre a majoração da verba honorária esta Câmara Julgadora já se posicionou favoravelmente, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – ART. 496, §1º DO CPC – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – DECADÊNCIA – ART. 173, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NO QUINQUÍDIO LEGAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 85, §3º DO CPC – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO PATRONO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em observância ao art. 496, §1º do CPC, se houve a interposição de Apelação pela Fazenda Pública, não há que se falar em hipótese de remessa necessária. 2. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173 do Código de Processo Civil. 3. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento. 4. A decadência deve ser reconhecida, quando a constituição do crédito tributário se deu depois de transcorrido o quinquênio legal.
5. “Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019) 6. Se os honorários advocatícios foram fixados em valor aquém do razoável para o caso em tela, devem ser majorados, em observância à razoabilidade e proporcionalidade, bem como às próprias balizas fixadas pelo ar.t 85, §3º do CPC.
7. Remessa necessária não conhecida. Recursos conhecidos, com o desprovimento do apelo do Estado e parcial provimento do recurso do patrono do autor. (N.U 0013242-49.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”. (destaquei)

Assim, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, visando não caracterizar o enriquecimento indevido, associado ao trabalho adicional realizado em grau de recurso pelos causídicos, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau. Considerando o trabalho adicional realizado pelos causídicos da parte adversa, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020